Tribunal: STF
Processo: AI 350280
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO   REGIMENTAL   EM   AGRAVO   DE   INSTRUMENTO . RESPONSABILIDADE   CIVIL   DE   PARLAMENTAR   POR   OPINI ÕES MANIFESTADAS   EM   SUA   CASA   LEGISLATIVA . IMPOSSIBILIDADE . IMUNIDADE   MATERIAL . ART . 53 DA   CONSTITUI Ç ÃO. 


É absoluta a inviolabilidade dos parlamentares por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, quando emitidos no âmbito da casa legislativa. Nessa hipótese, não se aplica o teste de “implicação recíproca entre o ato praticado, ainda que fora do estrito exercício do mandato, e a qualidade de mandatário político do agente” (RE 210.917, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 18.06.2001). Precedente: AI 681.629-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 12.11.2010. 




Agravo regimental a que se nega provimento.